Tribunal: STF
Processo: ARE 1391862
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTES SALARIAIS. CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). EXTENSÃO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O ARE Nº 1.057.577/SP; TEMA Nº 1.027 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS POR RESOLUÇÕES DO CRUESP. EXTENSÃO, POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL, A SERVIDORES DO CEETEPS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. A SDI-I do TST pacificou a jurisprudência em casos como o presente (reajustes salariais por resoluções do CRUESP, de São Paulo) no sentido de que, dirimida a controvérsia com fundamento em interpretação de legislação estadual, prevendo a observância dos índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP -, decidir de forma contrária demandaria o reexame da legislação estadual, o que inviabiliza o exame da apontada ofensa ao art. 37, X, da CF. Precedentes da SBDI-1 e de Turmas do TST. Em face dessa pacificação jurisprudencial, esta 3ª Turma adapta sua compreensão sobre o tema - em que considerava a relevância do império da Constituição Federal -, harmonizando suas decisões à referida linha interpretativa. A decisão agravada foi proferida, pois, em estrita observância ao artigo 557, caput, do CPC, razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Mantém-se, pois, a decisão agravada. Agravo desprovido.” (e-doc. 87).



    2. Em juízo de retratação a 3ª Turma do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR POR ESTA 3ª TURMA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. REAJUSTES SALARIAIS. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS). PROCESSO EM EXECUÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 266/TST. (...).” (e-doc. 101, p. 1).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 37, incs. X e XIII; 61, § 1º, inc. II, al. “a”; e 169, § 1º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.



    3.1 Sustenta que “a decisão do TST, de deferir à parte reclamante reajuste salarial nos mesmos índices daqueles concedidos aos empregados das Universidades Paulistas, afronta diretamente a vedação constitucional de vinculação/equiparação de remuneração no serviço público, prevista no art. 37, XIII da CF.” (e-doc. 104, p. 4).



    3.2 Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, de modo a afastar a concessão de reajustes salariais à parte reclamante, deferidos com base em aumentos fixados a empregados públicos das Universidades Paulistas (afronta ao art. 37, XIII) por meio de resolução, à míngua de autorização legislativa (afronta aos arts. 37, X, e 61, § 1º, II, 'a'), julgando-se improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista.” (e-doc. 104, p. 9-10)



    4. O Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) embora a decisão proferida na fase de conhecimento esteja em aparente contrariedade à tese fixada pelo STF, no julgamento do ARE 1057577/DF (Tema 1027), relativa à ‘Extensão dos reajustes fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas.’, no caso vertente, ‘a discussão está jungida aos estritos limites da execução, tal como bem consignado da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, transcrita e mantida por esta Turma no julgamento do agravo.’” (e-doc. 112, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A SDI-I do TST pacificou a jurisprudência em casos como o presente (reajustes salariais por resoluções do CRUESP, de São Paulo) no sentido de que, dirimida a controvérsia com fundamento em interpretação de legislação estadual, prevendo a observância dos índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP, decidir de forma contrária demandaria o reexame da legislação estadual, o que inviabiliza o exame da apontada ofensa ao art. 37, X, da CF. Julgados da SBDI-1 e de Turmas do TST.” (e-doc. 87, p. 10).



    7. O acórdão recorrido está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 1.057.577-RG/SE, Tema RG nº 1.027, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 1º/02/2019, p. 08/04/2019).



    8. Na hipótese sob análise, o TST concluiu pela “observância dos índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP” (e-doc. 87, p. 10), o que contraria o entendimento deste Supremo Tribunal Federal na matéria em debate.



    9. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: RE n. 1.345.699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/10/2021, p. 26/10/2021; ARE nº 1.058.389/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/07/2020, p. 05/08/2020; ARE nº 1.194.739/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020; RE nº 1.251.620/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/05/2020, p. 29/05/2020; RE nº 1.251.636/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/05/2020, p. 20/05/2020; e ARE nº 1.198.100/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/04/2020, p. 15/04/2020. 



    10. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para julgar improcedente o pedido de pagamento dos reajustes salariais relativos aos índices previstos em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo (Crues), como disposto no Tema nº 1.027 da Repercussão Geral, invertidos os ônus de sucumbências.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator